Tribunal: TJBA
Processo: 8007946-60.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007946-60.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ANA JULIA SOUZA CRUZ PEREIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA WORMSBECKER BARUZZO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO EFETIVO EXERCÍCIO. ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que negou provimento à apelação e firmou entendimento no sentido de que a licença para tratamento de saúde, considerada como de efetivo exercício, deve ser computada para fins de progressão funcional. O embargante sustenta erro na interpretação do art. 31, § 2º, da Lei Municipal nº 265/2007, bem como omissão quanto ao art. 42 da mesma norma e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, alegando indevida equiparação salarial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao interpretar a legislação municipal e ao reconhecer o direito à progressão funcional com reflexos remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente o art. 31, § 2º, da Lei Municipal nº 265/2007, adotando interpretação sistemática com o Estatuto dos Servidores (Lei nº 101/2002), que considera a licença-saúde como efetivo exercício.

5. A interpretação adotada prestigia o direito fundamental à saúde e evita prejuízo funcional decorrente de afastamento por doença.

6. Não há omissão quanto ao art. 42 da lei municipal ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o julgado limitou-se à correção de ilegalidade administrativa na progressão funcional, sem extensão de vantagens pessoais ou verbas de natureza individual.

7. A equiparação reconhecida refere-se exclusivamente ao salário-base, decorrente do correto enquadramento funcional, afastando a incidência da súmula invocada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A licença para tratamento de saúde, quando considerada como efetivo exercício pelo regime jurídico, deve ser computada para fins de progressão funcional, sem que isso configure violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196; Lei Municipal nº 265/2007, arts. 31, § 2º, e 42; Lei nº 101/2002, art. 177, VIII, “b”.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº 8007946-60.2021.8.05.0154
em que figura(m) como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e parte(s) recorrida(s)
ANA JULIA SOUZA CRUZ PEREIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça